Tribunal: TJSP
Processo: 1004859-48.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Sociedade de advogados – Desenquadramento do Regime Especial de Recolhimento decorrente da falta de entrega da declaração eletrônica de sociedade uniprofissional (D-SUP) – Descumprimento de obrigação tributária acessória que não afasta o caráter uniprofissional da sociedade – Possibilidade de recolhimento do tributo na forma

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Sociedade de advogados – Desenquadramento do Regime Especial de Recolhimento decorrente da falta de entrega da declaração eletrônica de sociedade uniprofissional (D-SUP) – Descumprimento de obrigação tributária acessória que não afasta o caráter uniprofissional da sociedade – Possibilidade de recolhimento do tributo na forma fixa independentemente do contrato social – Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o, parágrafos 1o e 3o, e da Lei Federal no 8.906/94 – EOAB – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recursos desprovidos.